Tribunal: TJMT
Processo: 1008806-29.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
VISTOS .
Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Cleiton Souza Freitas, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.
Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante em 21 de outubro de 2019, pelo crime tipificado no art. 33, da Lei no 11.343/06, sendo convertida em prisão preventiva em audiência de custódia.
Relata que a sustentação utilizada pelo juiz coator para decretar a prisão preventiva, foi reconhecida como inidônea através do habeas corpus no 1016868-92.2018.8.11.0000, onde figurava como paciente o corréu Daniel Aparecido de Freitas.
Aduz que ordem concedida ao corréu se baseou na tese exclusiva de ilegalidade dos fundamentos utilizados na conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, portanto cabe a extensão do benefício nos termos do art. 580, do CPP, pois o paciente se encontra preso preventivamente pela mesma decisão.
Alega excesso de prazo na formação da culpa, pois a segregação se estende por período superior a 08 (oito) meses, sem que o réu tenha feito qualquer ato para atrasar a marcha processual.
Argumenta que o fato do paciente responder outros processos criminais, não impede que o mesmo seja colocado em liberdade.
Retrata que há Recomendação do CNJ sobre a atual situação de pandemia do Covid-19, sendo necessário realizar medidas para minimizar o contágio, visto que as penitenciárias possuírem número de encarcerados muito superior à sua capacidade, e eventualmente, ocasionaria disseminação do vírus em grande escala.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, aplicando a extensão da decisão concedida no habeas corpus no 1016868-92.2018.8.11.0000, conforme art. 580, do CPP, bem como diante do excesso de prazo para a formação da culpa.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme relatado, o presente habeas corpus foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de Cleiton Souza Freitas, contra ato emanado pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.
É cediço que não existe previsão legal para pedido de liminar em sede de habeas corpus, tratando-se de criação jurisprudencial, que admite a sua análise somente em situações excepcionais, sempre que perceptíveis, de plano, os requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora).
Dessa forma, não se exige do julgador uma aprofundada incursão no mérito do pedido ou na dissecação dos fatos que lhe dão suporte, sob pena de antecipação do próprio conteúdo da decisão definitiva.
Primeiramente, vemos que o impetrante alega extensão da ordem concedida no habeas corpus no 1016868-92.2018.8.11.0000 ao corréu Daniel Aparecido de Freitas.
É importante ressaltar que a extensão de benefícios prevista no artigo 580 do Código de Processo Penal não se opera de modo automático, sendo imprescindível que além de se tratar dos mesmos fatos, o requerente deve se encontrar nas mesmas circunstâncias objetivas que ensejaram a concessão da ordem do paciente e se não fundado em motivos de caráter exclusivamente pessoal, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal, vejamos:
“Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. ”
A eficácia extensiva das decisões benéficas tem o claro objetivo de dar efetividade, no plano jurídico, à garantia da equidade. Contudo, é exigível identidade ou ao menos similitude de situações e que as circunstâncias não decorram de ordem pessoal.
Analisando as provas acostadas, observa-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente é a mesma do corréu Daniel, todavia, houve nova decisão, em recente pedido feito pelo impetrante ao magistrado coator pleiteando o relaxamento da prisão do beneficiário. Vejamos:
Vistos, etc.
Por meio de manifestação protocolada via PEA, a defesa constituída pelo réu CLEITON DE SOUZA FREITAS requereu o relaxamento ou revogação da sua prisão preventiva, argumentando, em apertada síntese: a) que a suspensão dos prazos processuais e a ausência de data certa para realização da audiência nos autos configura excesso prazo; b) que o requerente faz a jus à medida alternativa diversa da prisão, à luz da Recomendação no 62/20 do CNJ, que versa sobre as medidas a serem adotadas durante a vigência da pandemia do COVID-19.
Com vista dos autos, o representante do Ministério Público pugnou pelo INDEFERIMENTO do pedido.
É o sucinto relatório.
Decido.
In casu, verifico que o réu CLEITON DE SOUZA FREITAS se encontra segregado cautelarmente deste 21.10.2019, em face da indispensabilidade da constrição cautelar para garantir a ordem pública, uma vez que, embora o feito narre a apreensão de uma quantidade não tão expressiva de drogas – 4,62g de maconha e 62,68g de cocaína –, o acusado se trata de reincidente específico, já que ostenta condenações definitivas pelo delito de tráfico de drogas (processo executivo de pena 1302-33.2015.811.0042). Inclusive, na época da prisão flagrancial, o acusado usava tornozeleira eletrônica em razão de estar cumprido o regime semiaberto, sendo tal circunstância, aliada a gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, fator que justifica a aplicação da medida extrema (CPP, art. 313, inciso II).
Quanto aos andamentos do feito, verifica-se que o Inquérito Policial foi relatado dentro do prazo legal e a denúncia ofertada dentro do período devido. Verifica-se ainda que após a defesa prévia ser protocolada em 07.01.2020, a denúncia foi recebida em 04.02.2020, com designação de audiência para o dia 18.03.2020, a qual não foi possível de ser realizada exclusivamente pelas determinações da Portaria-Conjunta no 249/2020 (suspensão de atos e prazos em decorrência das medidas para combate ao COVID-19).
Com isso, não há que se falar em excesso de prazo para formação da culpa, posto que a instrução já começou e os autos vêm sendo devidamente impulsionados em prazos razoáveis, inexistindo qualquer atraso por parte do Judiciário ou MP, lembrando que a audiência para interrogatório dos acusados e inquirição das testemunhas será designada com maior brevidade possível após o término do prazo previsto para o regime de teletrabalho (Portaria- Conjunta no 249/2020 – 20.04.2020).
Ademais, em se tratando da Lei de Tóxicos, existe um elastério diferenciado para a conclusão da instrução, sempre com observância aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido, é como tem decidido o E. Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (...) Diante dos prazos estabelecidos pelo novel legislação antidrogas, não há que se falar em excesso de prazo para o réu custodiado há menos de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias.” (TJ-MT; HC 18135/2012; Guarantã do Norte; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. José Jurandir de Lima; Julg. 02/05/2012; DJMT 10/05/2012; Pág. 45).
No que se refere ao argumento defensivo referente a propagação do “Coronavírus” (COVID-19), como brilhantemente expôs o “Parquet”, as medidas ligadas ao combate da enfermidade recomendam o isolamento social, tendo o Estado e o Sistema Prisional Mato-grossense tomado as medidas necessárias, inclusive a suspensão de visitas nos estabelecimentos prisionais durante o período de quarentena. Somado a isso, perfilho do entendimento de que é desaconselhável permitir que presos, sejam eles provisórios ou definitivos, que já se encontram em situação de isolamento, saiam do cárcere e retornem ao convívio social, ainda que em prisão domiciliar.
Digo isso, pois, como muito bem ilustrou o Ministro Barroso por ocasião do não referendamento pelo STF da liminar proferida pelo Ministro Marco Aurélio na ADPF 347 “a verdade é que para bem e para mal, a contaminação no Brasil ainda está no topo da cadeia alimentar. Estamos falando ainda de gente que se socorre na rede privada, estamos falando de gente que se socorre na rede D’Or, que vai pro Einstein. A liberação em massa de pessoas não testadas, ainda mais se já tiver ocorrido no sistema penitenciário, oferecerá um imenso risco sanitário”.
Além disso, própria Recomendação no 62/20 do CNJ, em seu art. 4o, caput, c/c inciso I, recomenda que magistrados com competência criminal para a fase de conhecimento reavaliem as prisões provisórias com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus.
Felizmente, no Estado de Mato Grosso, segundo o Boletim Informativo no 22 da SES/MT, expedida em 30/03/2020 há apenas 18 casos confirmados de pessoas que contraíram o COVID-19, não sendo nenhum desses casos provenientes da população carcerária, razão pela qual não vejo motivo para que seja aplicável soltura ou concessão de prisão domiciliar no caso em apreço com o fundamento arguido pela defesa.
É sabido que tráfico de entorpecente é um crime que causa grandes prejuízos à sociedade, vez que atinge a saúde pública e a paz social.
Havendo indícios da prática do crime de tráfico de drogas, a medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da lei.
Nesse sentido tem se posicionado o STF a respeito:
“(...) a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas”. (HC 122.911-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJe 24.10.2014).
Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial, INDEFIRO o pedido de relaxamento ou revogação da prisão preventiva formulado em favor do denunciado CLEITON DE SOUZA FREITAS.
No mais e como bem constou do despacho retro, que suspendeu a audiência anteriormente designada nestes autos para o dia 18.03.2020, decorrido o prazo contido na Portaria-Conjunta no 249/2020 e sendo o expediente forense normalizado, voltem-me conclusos para designação da audiência de instrução e julgamento.
Em relação à Cleiton Souza Freitas, não observo elementos suficientes para a aplicação do artigo 580 do Código de Processo Penal, tendo em vista que a ordem liberatória concedida em favor de Daniel foi fundada em motivos de caráter exclusivamente pessoal, pois o mesmo é primário, sem registros policias, 23 anos de idade, não tendo a autoridade judiciária apresentados qualquer fundamento que possa justificar a aplicação da medida extrema especificamente ao acusado.
Analisando os fundamentos exposto na decisão que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão preventiva do paciente, para efeito exclusivo da liminar pleiteada, observa-se que a autoridade judiciária, entendeu estarem preenchidos os requisitos previstos no artigo 312 do CPP, quais sejam a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), e justificou a necessidade da medida cautelar para a garantia da ordem pública (periculum libertatis), que consubstancia-se no fato do beneficiário ser reincidente específico, ostentando condenação definitiva no processo executivo de pena no 1302-33.2015.811.0042, ressaltando inclusive que o acusado estava usando tornozeleira eletrônica, devido estar cumprido regime semiaberto, portanto a medida mais gravosa, tem como objetivo evitar futura reiteração delituosa, e acautelar o meio social.
Com relação ao excesso de prazo alegado, oportuno esclarecer que para caracterizar constrangimento ilegal deve ser analisado à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.
Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelos Tribunais Superiores. Vejamos:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO.PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA.AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE EM CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os têm mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade. 2. Não se constata demora injustificada, tampouco desídia estatal na condução do feito, pois, consoante consignado pelo Tribunal de origem, dadas as peculiaridades e complexidade do caso, não há constrangimento ilegal em razão do alegado excesso de prazo, sendo certo que o magistrado de primeiro grau tomou todas as medidas cabíveis para a condução célere do feito. (...) (RHC 103.099/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 01/03/2019)”.
In casu, observa-se que os autos estão em plena e regular marcha processual, especialmente porque, de acordo com a decisão do juiz a quo transcrita, o processo foi devidamente impulsionado, não havendo qualquer constrangimento ilegal advindo de atraso na prestação judicial, que possa atribuir a responsabilidade ao Poder Judiciário por desídia ou inércia.
Referente a pandemia do COVID-19, verifica-se que não há prova nos autos que o paciente se encontra no grupo de risco, portanto, não houve demonstração nos autos de indolência judicial, bem como observa-se que as medidas estão sendo tomadas pelo Estado e o Sistema Prisional Mato-grossense, inclusive a suspensão de visitas nos estabelecimentos prisionais durante o período de quarentena, assim não resta evidenciado constrangimento ilegal, ou algum ato que atente contra a dignidade humana.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando a beneficiária o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, que deverão trazer as necessárias informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da manutenção preventiva de CLEITON SOUZA FREITAS, e da imprescindibilidade da medida cautelar adotada, juntando cópias de documentos, principalmente das decisões combatidas, esclarecendo quanto a existência ou não de antecedentes criminais e o risco de reiteração delitiva do beneficiário, bem como retratar sobre o suposto excesso de prazo, relatando a cronologia dos principais atos processuais realizados, e indicar a respectiva data, mostrando em que fase se encontra o processo Importante trazer também quais as principais medidas que estão sendo tomadas em relação as Recomendações no 62/2020 do CNJ sobre a pandemia do Covid-19, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.